Tribunal: TJDFT
Processo: 0700308-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700308-57.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: TIBURTINO LOPES DA COSTA FILHO DECISÃO LS &amp; M ASSESSORIA LTDA. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 1088872734 – autos originários), proferida execução de título extrajudicial (cheques) por ela proposto contra TIBURTINO LOPES DA COSTA FILHO, que indeferiu o pedido penhora sobre os rendimentos do executado, in verbis: “II - Do prosseguimento do feito De acordo com o art. 833, inc. IV e inc. X, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o disposto no § 2o do mesmo artigo. Sobre o assunto, colaciono o julgado abaixo, deste Tribunal: [...] Lado outro, em que pese a decisão do Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.582.475, consignando excepcionalidade implícita à regra de impenhorabilidade para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não seja capaz de atingir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família, a exceção deve ser aferida no caso concreto. Não demonstrado nos autos a incidência da hipótese acima, limitando-se o credor a requerer a penhora de percentual do salário tão somente no valor dos vencimentos recebidos mensalmente pela executada, o indeferimento do pleito é medida que se impõe. Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente na petição de ID108723200. Ante a não indicação efetiva de bens penhoráveis, suspenda-se o feito, na forma determinada a partir do item 6.1 da decisão de ID30605312.” A agravante sustenta que o agravado é servidor do STJ e aufere renda líquida de R$ 9.000,00. Aduz que a regra da impenhorabilidade do salário deve ser mitigada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito pleiteia a reforma da r. decisão para deferir o bloqueio de 10% dos rendimentos do executado. Preparo – id. 31839147. É o relatório. Decido. Para a concessão de efeito suspensivo deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I e do art. 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. Na presente hipótese, em uma análise superficial, verifica-se que não estão presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único do CPC/2015 para fundamentar a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Apesar de vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso, não se verifica o risco de dano grave ou de difícil reparação porque a decisão agravada determinou a suspensão do processo. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-devedor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 11 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora